Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. CONTRATAÇÃO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Em que pese a irresignação da parte recorrente, caberia a ela demonstrar mediante prova documental a inexistência da atuação dos apelados para adesão ao referido programa de Anistia, tornando-se desnecessária a produção testemunhal. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva.
3. No caso dos autos, a relação jurídica travada pelas partes restou plenamente demonstrada, tendo sido prestados serviços advocatícios pelos apelados com intuito de transacionar dívida tributária e reduzir o montante devido, havendo inclusive diversas comunicações entre as partes requerendo documentos para tanto e informando acerca do andamento das negociações. 3.1 Diante da demonstração da prestação de serviço à apelante, inclusive com sua colaboração e ciência, além do claro benefício econômico obtido pela apelante com a celebração do referido acordo, devem os apelados ser plenamente remunerados, ainda que tal contratação tenha ocorrido verbalmente.
4. Com efeito, tenho que o valor arbitrado pela sentença recorrida não merece reparos, uma vez que respeita os ditames do artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 e os parâmetros fixados na tabela da OAB/DF.
5. Recurso conhecido e não provido.